Tribunal: STF
Processo: AI 135909
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. INQUERITO
JUDICIAL PARA APURAR FALTA GRAVE. COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO,
AS INSTANCIAS ORDINARIAS TRABALHISTAS JULGARAM IMPROCEDENTE A AÇÃO
DO EMPREGADOR. DISCUSSÃO DA MATÉRIA A VISTA DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA.
E DE NATUREZA PROCESSUAL A "QUAESTIO JURIS" RELATIVA A NÃO-ADMISSAO
DE EMBARGOS, CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA, NO TST, EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DESPACHO QUE NÃO ADMITE A REVISTA.
ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OFENSA AO
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA IMPROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.